Tribunal: TJDFT
Processo: 0714133-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714133-18.2020.8.07.0007 AGRAVANTE: MARILUCE BRITO DE MELO AGRAVADO: PAULO FREIRE DE SOUSA DESPACHO Tendo em vista que o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID no 38866147 – pág. 35), encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007